Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039237-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Contribuições Previdenciárias, Tempo de Serviço Rural/Contribuições não Recolhidas, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 105.742.041-72 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039237-04.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
JOSÉ ANTONIO SILVA
.

Recorridos:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
E
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – CARDIOPATIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de
ação declaratória de benefício tributário e previdenciário c/c repetição de indébito
, na qual o reclamante alega é
servidor aposentado
e
portador de doença incapacitante
(cardiopatia grave),
tendo obtido êxito administrativamente à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, contudo, os benefícios somente foram implantados no deferimento administrativo, sem observar a data do inicio da moléstia. Diante disso
pleiteou a declaração do direito à isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores retidos indevidamente, desde a data de início da doença, qual seja,
22/11/2023.

2.

A sentença reconheceu seu direito à isenção do imposto de renda a partir da data do diagnóstico de doença grave, mas negou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. . O recorrente sustenta que a alíquota de 14% somente deveria incidir sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, ainda, pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente a partir do diagnóstico da patologia.

3.

Pois bem.
A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

4.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referende.

5.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

6.

Assim, ao invés de Lei Complementar, o Governador do Estado enviou proposta de Emenda Constitucional, a qual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, concluindo-se então que ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto da constituição estadual, exatamente como no caso em comento.

7.

Desse modo, a partir de
21/08/2020
, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

8.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da contribuição previdenciária em 14% e acrescentado o § 5º, com a seguinte redação:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

9.

Ressalta-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

10.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento de que a majoração da alíquota e a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores estaduais aposentados e pensionistas são constitucionais, não havendo direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou qualquer violação ao ato jurídico perfeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

11.

Nesse sentido:

"Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020 que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º-A, da CRFB."
(TJMT - N.U 1000959-94.2021.8.11.0111, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

12.

O mesmo entendimento é reiterado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do julgado:

"A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo."
(N.U 1042301-27.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

13.

Com efeito, restou evidenciado que a moléstia do recorrente iniciou-se em
22/11/2023
e os holerites anexados a inicial, comprovam que os descontos realizados a partir da moléstia foram de acordo com o disposto na LC 654/2020, isto é, alíquota de 14% sobre o valor que excede o salário-mínimo.

14.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão da parte recorrente, seja quanto à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, seja quanto à restituição de valores descontados.

15.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025